Tribunal: TJMT
Processo: 1016551-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016551-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MAURO DOMINGO DA SILVA - CPF: 951.140.330-34 (AGRAVANTE), DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (AGRAVANTE), JAIR HARDT - CPF: 662.665.050-53 (AGRAVANTE), SIDONIA HARDT - CPF: 934.903.300-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADAS -

ARTIGO 919, §1.o, DO CPC - AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem desprezar a suspensão do expediente forense no Estado de Mato Grosso em 28/10/2019, consoante Portaria no 1.455/2018-PRES-DGTJ, em comemoração ao Dia do Servidor Público, tem-se que o recurso de agravo de instrumento é tempestivo, pois, considerando que o primeiro dia do prazo recursal foi 09/10/2019, foi protocolado em 30/10/2019, ou seja, no último dia do prazo.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a análise do pedido de efeito suspensivo postulado nos Embargos à Execução tem natureza de tutela provisória, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito pretendido é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC.

De acordo com o art. 919, § 1.o do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são
cumulativos
, e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

No caso dos autos, não ficou demonstrada, de forma inequívoca, a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, ante a ausência de cobrança ilegal dos encargos da normalidade e da anormalidade, o que afasta a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes.

De igual modo, está ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente e concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016551-91.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURO DOMINGO DA SILVA e OUTROS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 4175-29.2017.811.0044 (código 83858) indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que preencheram todos os requisitos elencados no art. 919, § 1.o do CPC.

Afirmam que o direito à prorrogação do vencimento da Cédula de Crédito Bancário lhes contempla, tendo em vista a “quebra de safra e receita”.

Asseveram que o título executado é ilíquido, haja vista a incidência de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, capitalização mensal composta, juros compostos, juros moratórios maior que 1% (um por cento) ao ano e cobrança de multa pela mora.

Asseguram que caso a ação executiva não seja suspensa, poderão sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação, consubstanciados na expropriação da área rural onde desenvolvem suas atividades agrícolas e, de conseguinte, auferem renda.

Aduzem que o débito executado já está garantido, visto que a penhora e avaliação estão em vias de serem formalizadas nos autos de Ação de Execução, já tendo os Agravantes oferecido caução real mais que suficiente enquanto a penhora não é formalizada.

Firmes nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para a reforma da decisão hostilizada.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido (ID. 21938983).

Informações do Juízo no ID. 23595961

Em contrarrazões, a Agravada pugna, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso ante a manifesta intempestividade ou pela falta de enquadramente da decisão singular no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, pede o desprovimento (ID. 2591149).

Eis o relatório.

Cuiabá,
19
de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020